Tribunal: TJBA
Processo: 8020477-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020477-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

RC09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL SISBACEN. NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALEMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8020477-84.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRUNA BATISTA DOS SANTOS
e como apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .